Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718517-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNOLDO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ARNOLDO DE OLIVEIRA JUNIOR (ID 58822920) em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 192135734 na origem) que, nos autos da ação de liquidação por arbitramento número 0706578-26.2024.8.07.0001, declarou a incompetência para o processamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos uma das Varas Cíveis da Comarca de Arenápolis – MT, nos seguintes termos: Dispõe o art. 53, inciso III, alínea "b" do CPC que é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Embora a alínea "a" disponha sobre a competência do lugar da sede para a ação em que for ré pessoa jurídica, entendo que a alínea "b" possui regra mais específica, pois trata de ações relativas à obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Nesse sentido, os documentos de ID 187644644 mostram que os negócios jurídicos foram celebrados na agência de Arenápolis - MT. Logo, o foro competente para processamento da ação é o local da agência em que foi contraída a obrigação, ou seja, a Comarca que atende o referido município. Ademais, não se aplica ao caso a opção de escolha do foro por parte de "consumidor", pois a operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, uma vez que o objeto do empréstimo é empregado na atividade do produtor rural, ou seja, compõe a cadeia produtiva, de modo que o mutuário nessa hipótese não é consumidor final (art. 2o do CDC). Ah, afirma a autora: mas a competência é territorial e, portanto, não pode o juiz de subsolo declinar da competência, porque assim a Súmula 33 do STJ determina. É evidente, contudo, que o entendimento na Súmula não pode ser, sem mais, aplicado aos tempos atuais. Quando editada, não havia o desenvolvimento tecnológico que temos que permite que o advogado, de seu escritório em São Paulo, com alguns cliques, distribua demanda aqui. Então por que temos, nós, que fomos vocacionados para atender o cidadão do Distrito Federal, receber demandas do Brasil inteiro se no Amazonas tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se Goiás tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se o Acre tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se o Paraná tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se o Maranhão tem Justiça e agências do Banco do Brasil, onde são realizados os negócios. Se São Paulo tem Justiça e agências do Banco do Brasil onde, aliás, o contrato deve ter sido realizado. Semelhantes demandas, têm impossibilitado a prestação de serviço célere para as pessoas daqui e sem justificativas plausíveis, salvo por que o réu - o Banco do Brasil - tem domicílio aqui, quando na verdade, dada a disseminação de seus serviços, é onipresente no Brasil todo e, portanto, não se importará em ser demandado onde ali estiver. Imagine o que seria da Justiça de Osasco/SP se todo mundo resolver propor demandas ali contra o Bradesco, porque ali é sua sede - outra instituição que tem agências no Brasil todo? Não há sentido jurídico que se aplique a regra do domicílio do ré a instituições que estão capilarizadas no Brasil, exatamente por que o sentido dela - a função que pretende realizar - é, já que o réu não escolhe ser demandado, justo que então se proponha em seu domicílio para que não tenha que se deslocar dali para se defender em outro lugar, etc. Não é o caso do Banco do Brasil, não é o caso do Bradesco, não é o caso de todos aqueles que, empresarialmente, estão no Brasil todo, realizando negócios com gentes do Brasil todo e, por isso, não se importarão, de forma alguma, em ser demandadas ali. Quanto ao ponto, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência do Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1651177, 07302296120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1670902, 07360010520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que a cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Aruanã/GO e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Goiânia/GO. O negócio jurídico foi realizado em Barra do Garças/MT. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1654143, 07297628220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado:SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. TERRITORIAL. ESTADUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. (1) COMPETÊNCIA. URGÊNCIA TEMA 988 (STJ). CABIMENTO. (2) CREDOR. PRODUTOR RURAL. TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. (3) REQUERIDO. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA. RELATIVA E TERRITORIAL. DECISÃO JUDICIAL. CONSEQUENCIALISMO. ART. 20, CAPUT, DA LINDB. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL VS. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. (4) CAUSA DE PEDIR. FORO ESCOLHIDO. FATORES DE LIGAÇÃO. OBSERVÂNCIA. (5) SÚMULA 33 STJ. NOTA TÉCNICA N. 8/202-TJDFT. PREMISSAS FÁTICAS QUE FUNDAMENTAM A DECISÃO JUDICIAL. ART. 489, § 2o, DO CPC. DISTINÇÃO. OCORRÊNCIA. (6) ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA DE OFÍCIO. JUÍZO DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja taxativo, é cabível o agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias que firmem ou declinem a competência, ante uma interpretação sistemática e teleológica deste Código quanto ao sentido desta norma ao se propor a discutir as circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito (Tema 988 STJ). 2. Descabe a aplicação do CDC para a resolução de questão jurídica de delimitação da competência para julgar procedimento de produção antecipada de prova, cujo negócio jurídico discutido na fase cognitiva é originário em cédula de crédito rural, em razão do credor, enquanto produtor rural, não poder ser equiparado a consumidor final, pois busca, somente, um meio de produção para propiciar aumento de ganhos à sua atividade. 3. A competência para o julgamento do procedimento de "produção antecipada da prova [requerido em desfavor de sociedade de economia mista federal] é [, em regra, relativa, territorial e estadual, pois cabe ao] juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu", nos termos do art. 381, § 2o, do CPC. 4. A competência poderá ser declinada, de ofício, a fim de evitar que este Tribunal encaminhe-se para uma situação de inviabilidade da atividade jurisdicional, com distribuição massiva de cumprimentos individuais de sentença ou outros procedimentos processuais referentes à ação civil pública de autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que figure no polo passivo o Banco do Brasil S/A, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro, nos termos do art. 20, caput, da LINDB. 5. Sob pena de desvirtuamento da competência relativa, em razão do território, impende-se a consideração pelo juiz dos fatores de ligação entre os elementos da causa de pedir e o foro escolhido. A declinação da competência pode ser realizada, a bem do interesse público na manutenção da prestação jurisdicional adequada, eficaz, eficiente e efetiva. 6. De ofício, constata-se que o Juízo a quo incorreu em error in procedendo ao delimitar que "o autor reside em Xaxim, Santa Catarina; [bem como declinar da] competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, [determinar] a remessa dos autos a uma das Varas da Comarca" deste município catarinense, pois a Requerente, ora Agravante, reside no município de Descanso (SC), enquanto o seu advogado no de Xaxim (SC). 8.1. As cédulas de crédito rural em comento foram solicitadas à agência do Banco do Brasil S/A, localizada no município de Descanso (SC). 8.2. A decisão agravada merece parcial reforma para que o declínio de competência e a remessa dos presentes autos sejam para o foro da comarca do município de Descanso (SC), nos termos do art. 485, IV, § 3o, do CPC. 7. Decisão monocrática concessiva do efeito suspensivo revogada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada parcialmente reformada, de ofício, em razão do reconhecimento do error in procedendo. (Acórdão 1664761, 07298139320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 53, III, B, DO CPC. COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O DOMICÍLIO DO AUTOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. 2. O foro competente para processar a liquidação/cumprimento de sentença proferida em ação coletiva fundada em cédula rural é o do lugar da agência ou sucursal da pessoa jurídica onde contraiu a obrigação. 3. Constatado nos autos que o autor reside em Cuiabá-MT e que a cédula de crédito rural foi firmada naquela comarca, deve ser acolhida a arguição de incompetência territorial. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime. (Acórdão 1664740, 07238561420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais.4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO,5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5.O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1656077, 07338081720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO. PREVENÇÃO DE JUÍZO DO ESTADO DE GOIÁS QUE CONHECEU DE AÇÃO ANTECEDENTE. EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 286, II, DO CPC. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL E ABSOLUTA. TESE ALTERNATIVA DE FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece censura a decisão recorrida, pois o agravante reconheceu ter ajuizado a mesma liquidação de sentença perante 1a Vara Cível da comarca de Uruaçu/GO, e que o referido pedido foi extinto, sem resolução de mérito, o que atrai a incidência da regra de prevenção estabelecida no art. 286, II, do CPC, segundo o qual devem ser distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando representar reiteração de processo extinto sem resolução de mérito, mesmo que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 1.1. A referida regra objetiva evitar não apenas decisões conflitantes, mas notadamente o uso abusivo do direito de ação em busca de provimento judicial mais favorável ao demandante, sendo certo que a constatação da violação da prevenção estabelecida no art. 286, II, do CPC, pode ser conhecida de ofício, pois cuida de competência funcional e absoluta 2.Quanto à alegação sustentada no recurso, relativa à impossibilidade de declinação de competência territorial de ofício e sobre a facilitação de defesa do consumidor em Juízo, também não assiste razão ao agravante, pois ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 2.2. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 2.3. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 2.4. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1656118, 07336895620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DILEMA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1666238, 07371547320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. 1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica somente tem aplicabilidade se a causa não envolver transação realizada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, pois, nessa situação, incide a hipótese do art. 53, III, alínea "b", do CPC. 2. A prerrogativa da escolha de foro pelo consumidor não autoriza a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. 3. Verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício, como expressão inclusive dos princípios da economia e da celeridade processuais. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1655160, 07280817720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. 1. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram no processo - ratione personae, as quais estão listadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Isso significa dizer que, quando não estiverem presentes as personas ou questões listadas no artigo supramencionado, remanesce a competência residual da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos. 2. A solidariedade não integra uma das hipóteses previstas no art. 114 do CPC para a formação obrigatória da pluralidade de sujeitos em um polo da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto de Direito Civil permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (CC, art. 275), opção que revela a sua natureza facultativa no que tange à composição do vínculo processual. 3. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 4. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional. 5. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 6. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 7. Recurso parcialmente provido. Competência declinada de ofício. (Acórdão 1648478, 07296894720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1633794, 07281475720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665850, 07376458020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. No caso sob análise, pretende-se a produção de provas relativas à Cédula de Crédito Rural, o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório ou documentos complementares, tudo de modo a perquirir saldo credor ou não em favor do autor. 7. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1635839, 07271403020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AJUIZAMENTO NA SEDE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1673537, 07398715820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. ANTE O EXPOSTO, reconhecendo a abusividade da propositura da demanda em Brasília, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Arenápolis - MT, para onde os autos deverão ser remetidos. Caso se verifiquem embaraços técnicos para remessa via Malote Digital, faculto à parte autora, depois de intimada pela Secretaria deste juízo, a realizar o download do arquivo do processo e distribuir autonomamente na plataforma de processo judicial eletrônico do Tribunal ao qual se encontra vinculado o juízo declinado. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. O Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) o cumprimento o cumprimento individual de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9 pode ser ajuizado no domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal, segundo entendimento do STJ; (ii) na fase de liquidação, é vedado modificar a sentença liquida, por força do art. 509, §4o do CPC, invocando a Súmula 297 e o Enunciado 23 do TJDFT para argumentar que a decisão violou o art. 64, § 1o e 65 do CPC; (iii) optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do Banco do Brasil, no DF, em consonância com a regra geral do art. 46, “caput” e § 1o c/c art. 53, III, “a” do CPC c/c art. 75, IV do CC, não havendo, portanto, abusividade exercício abusivo de escolha de foro. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, para, reformando a decisão recorrida, seja determinado o prosseguimento do processo na origem, perante o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 58848414). O Agravado apresentou contrarrazões em ID 59037463, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante deixou de recolher o preparo recursal, ante a pendência da análise do pedido de gratuidade da justiça feito na origem. Verifico, ainda, em consulta aos autos da ação n. 0706578-26.2024.8.07.0001, na origem, que o referido pleito não foi apreciado. O Agravante pleiteia, no recurso (ID 58822920 – fls. 1): “O Autor postulou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (ID. 187644626, pág. 01), não tendo o Juízo “a quo” se pronunciado, concluindo-se pela concessão do benefício. De todo modo, caso o E. Tribunal entenda por melhor, requer-se seja o Agravante intimado à comprovar a hipossuficiência ou submeter-se ao recolhimento do Preparo (art. 1017, § 1o do CPC).” O benefício da justiça gratuita tem previsão nos artigos 98 e seguintes, do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Diante disso, nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, INTIME-SE o Agravante ARNOLDO DE OLIVEIRA JÚNIOR para, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento da gratuidade da justiça por meio da juntada de seus três últimos contracheques, das declarações completas de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos; de extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 99, § 2o, e 100, parágrafo único, ou, alternativamente, (ii) comprovar o recolhimento do preparo recursal. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2024 14:28:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador